Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-51.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001159-51.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAELA MARQUES DA COSTA LEITE - CPF: 065.701.491-56 (APELADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS FELIPE MARQUES DA COSTA LEITE - CPF: 065.701.651-94 (APELADO), JONAS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.
PLEITO DE APLICAÇÃO
DA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO ILÍCITO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – IMPERTINÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO ROUBO – PRECEDENTES DO STJ – 2. PEDIDO DE AUMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE QUE NÃO DESBORDA DA NORMALIDADE TÍPICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia da Covid-19 ou o decreto de estado de calamidade pública, é de rigor o afastamento da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea j, do CP, em sintonia com precedentes do STJ.

2. Mantendo-se a culpabilidade dentro da normalidade típica, não se justifica o recrudescimento da pena basilar.

Recurso desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001159-51.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAELA MARQUES DA COSTA LEITE, LUCAS FELIPE MARQUES DA COSTA LEITE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
1001159-51.2020.8.11.0042
, pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
Rafaela Marques da Costa Leite
e
Lucas Felipe Marques da Costa Leite
às penas idênticas de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais treze dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos
nos artigos 157, § 2º, inciso II do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70 do Código Penal, isto é, em concurso formal de crimes.

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id.
107622033
) a incidência da agravante referente ao
crime praticado durante calamidade pública (art. 61, II, “j” CP), porque o delito foi praticado na vigência da Pandemia por Covid-19.

Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena base ao máximo legal, ou pelo aumento na fração de 1/6, isto pela valoração negativa da culpabilidade, diante da
“forma demasiadamente violenta com que os Recorridos consumaram o crime de roubo majorado, vez que ameaçaram a Vítima de morte, com uso de simulacro, e, em maior número de agentes”.

Em contrarrazões, os recorridos, assistidos pela douta Defensoria Pública, pugnam pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença vergastada (Id.
107622047
).

O
parecer
, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
parcial provimento do recurso
, apenas para que incida no caso a
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “J”, do Código Penal
(Id.
109085455
).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001159-51.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAELA MARQUES DA COSTA LEITE, LUCAS FELIPE MARQUES DA COSTA LEITE

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recorrente pugna pel
o redimensionamento da pena, com
a incidência da agravante referente ao
crime praticado durante calamidade pública (art. 61, II, “j” CP), porque o delito foi praticado na vigência da Pandemia por Covid-19.

Pretende, ainda, o redimensionamento da pena base ao máximo legal, ou com a aplicação da fração de 1/6, isto pela valoração negativa da culpabilidade, diante da
“forma demasiadamente violenta com que os Recorridos consumaram o crime de roubo majorado, vez que ameaçaram a Vítima de morte, com uso de simulacro, e, em maior número de agentes”.

De início, importa registrar que são incontroversas nos autos a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos apelados, tanto que nem foram objeto de recurso.

Posto isso, passo às insurgências recursais.

Da agravante
do
art. 61, II, “j”, do Código Penal.

Como visto, busca o apelante, a aplicação da agravante tratada no art. 61, II, “j”, do Código Penal.

Não se desconhece que ao elencar, dentre outras, a ocasião de calamidade pública como agravante genérica, o legislador autorizou a repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância, o que, a depender das peculiaridades fáticas, se justifica.

Por sinal, a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt ensina, quanto às hipóteses elencadas no art. 61, II, “j”, do CP:

“(...) o agente não pratica esses crimes, apenas aproveita-se dessas situações para praticar o crime pretendido, pois a calamidade ou a desgraça alheia representada por essas situações de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido afrouxam, naturalmente, a vigilância dos bens juridicamente tutelados, facilitando a execução delituosa. Além da maior dificuldade em elucidar os fatos, a conduta do agente revela sua maior insensibilidade e correspondente maldade, justificando a agravação da sanção penal.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, Volume 1, 26 ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2020).

E, direcionando tal perspectiva à hipótese em análise, não vislumbro que os agentes tenham se aproveitado desta situação para cometer o ato ilícito durante a vigência do Decreto Legislativo n.º 06/2020, publicado em 20/03/2020, configurando, em verdade, ilícito patrimonial reprovável como tantos outros praticados antes e durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A temática é recente, havendo parcela da jurisprudência pátria se posicionando quanto à prescindibilidade de se perquirir se a circunstância de calamidade pública facilitou ou não a conduta criminosa; todavia, zelando pelos preceitos constitucionais, dentre eles a garantia à individualização da pena, incorrendo na aplicação irrestrita da agravante em questão, adoto o entendimento já expresso em julgados do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o acusado se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito.

Em outras palavras, não restou devidamente comprovado nos autos que os acusados se aproveitaram das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19.

A propósito:

“Com efeito, tal como posto na decisão agravada, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que
o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva
”
(HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020)

Dessarte, não tendo o recorrente se referido a qualquer minúcia fática demonstrando que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime de roubo em exame, revela-se inidônea a incidência da agravante inserta no art. 61, inc. II, alínea “j”, do CP, razão pela qual, no ponto, mantenho a bem lançada sentença.

Da pena basilar.

Conforme relatado, o recorrente pretende
o redimensionamento da pena base ao máximo legal, ou com a aplicação da fração de 1/6, isto pela valoração negativa da culpabilidade, diante da
“forma demasiadamente violenta com que os Recorridos consumaram o crime de roubo majorado, vez que ameaçaram a Vítima de morte, com uso de simulacro, e, em maior número de agentes”.

Sem razão, contudo.

No caso, ao analisar a culpabilidade dos agentes, o douto julgador anotou que:

“No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido;”

A seu turno, a douta Promotora de Justiça pretende o recrudescimento da pena mediante a negativação de tal circunstância judicial, ao fundamento de que houve ameaça de morte à vítima, o emprego de simulacro de arma de fogo, bem como o concurso de mais de um agente.

Não obstante, tem-se que o emprego de ameaça, no caso, não desborda da normalidade típica, não ensejando a exasperação da pena.

De semelhante modo, o emprego de simulacro de arma de fogo tampouco encoraja a pretendida exasperação, mantendo-se dentro da normalidade de casos semelhantes.

Por fim, o concurso de três agentes, que já enseja a incidência da majorante correlata, não demonstra maior culpabilidade, sob pena, inclusive, de se incorrer em
bis in idem
.

De tal arte, não vislumbro qualquer elemento apto a ensejar a pretendida exasperação da reprimenda basilar, que, por isso mesmo, deve ser mantida no patamar posto na sentença.

Ante o exposto, em
parcial dissonância
com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso
interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022